Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo Interno no 1009770-22.2020
Vistos etc.
Indefiro o pedido de efeito suspensivo postulado pelos agravantes, porquanto, como é cediço, a análise do recurso se restringe aos limites da decisão recorrida.
No caso, não se constata da decisão recorrida nenhuma determinação para que os agravantes efetuem pagamento de honorários aos patronos dos agravados.
De se ressaltar que se ocorreu eventual modificação da decisão recorrida no primeiro grau após a interposição do presente recurso, esta deve ser desafiada por recurso próprio.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora